Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO ONDE RESIDE O EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço onde efetivamente reside o réu, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
2. Na execução de título extrajudicial, à luz do § 1o do art. 829 do CPC, é possível a penhora de bens do executado a fim de satisfazer a obrigação tão logo que verificado o não pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias após a citação.
3. Recurso conhecido e desprovido.